Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-71.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001619-71.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAINARA HELLEN DOS REIS - CPF: 039.812.211-33 (APELANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS – DESNECESSIDADE – OPERAÇÕES REALIZADAS VIA AUTOATENDIMENTO COM SENHA PESSOAL – SÚMULA 247 DO STJ – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CABAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO CONFIGURADA (TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL) – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o livre convencimento do magistrado e a matéria em debate prescinde de conhecimento técnico especializado,
sendo a perícia contábil desnecessária para a verificação de abusividades em encargos bancários.

A ação monitória instruída com proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memória de cálculo da evolução do débito atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ. As contratações eletrônicas mediante senha pessoal são válidas e dispensam a assinatura física do instrumento.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade cabal que coloque o consumidor em desvantagem exagerada frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não se verifica no caso concreto.

É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após a edição da MP no 1.963-17/2000, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a pactuação expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Inexistindo ilegalidade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), permanece hígida a caracterização da mora do devedor.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001619-71.2024.8.11.0018

APELANTE:

TAINARA HELLEN DOS REIS

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI
UNIVALES
MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAINARA HELLEN REIS MARCELINO
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Fabrício
Savazzi
Bertoncini
, da 2a Vara Cível da Comarca de Juara
/MT
, nos autos da Ação Monitória no 1001619-71.2024.8.11.0018, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUEMA – SICREDI UNIVALES MT
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para converter o mandado monitório em título executivo judicial no montante de R$40.016,93 (quarenta mil, dezesseis reais e noventa e três centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
.

Por fim, a
parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a ré beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98, §3o)
.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 349491403.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
utilizou argumentos genéricos, baseou-se em premissas fáticas equivocadas ao afirmar que os documentos estavam assinados e omitiu-se quanto à análise dos cálculos de excesso de execução apresentados.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, indispensável para demonstrar as abusividades alegadas.

No mérito, argui a inépcia da inicial pela ausência de documentos hábeis, sustentando que telas sistêmicas unilaterais e sem assinatura não suprem a necessidade de apresentação dos contratos.

Defende a aplicação da Súmula 530 do STJ para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado ante a falta de pactuação comprovada, ou, subsidiariamente, a sua limitação por serem superiores a uma vez e meia a média do BACEN.

Aponta disparidade entre os juros informados pela apelada e os efetivamente cobrados, além de alegar a ilegalidade da capitalização de juros no cartão de crédito e a abusividade da multa moratória sem previsão contratual.

Por fim, pugna pela descaracterização da mora em razão das cobranças excessivas no período de normalidade contratual.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, reformá-la integralmente para julgar procedentes os embargos monitórios (
I
d. 214179771).

A cooperativa apelada apresentou contrarrazões
,
arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça deferida à apelante e o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais apenas reproduzem os embargos monitórios.

No mérito, defende o julgamento antecipado da lide, alegando ser desnecessária a perícia contábil por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova devido à natureza da relação associativa.

Afirma que as operações foram realizadas via autoatendimento com uso de senha pessoal, o que dispensa assinatura física, sendo os documentos apresentados hábeis a instruir a ação monitória nos termos da Súmula 247 do STJ.

Argumenta pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, que estariam dentro da média de mercado, e pela legalidade da capitalização mensal de juros conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Refuta a utilização da "Calculadora do Cidadão" como prova de abusividade e defende a validade da multa contratual e a manutenção da mora da devedora.

Requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais (
I
d. 217665073).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 350976870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
o presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da constituição de título executivo judicial em ação monitória que versa sobre o inadimplemento de quatro operações de crédito pessoal contratadas via canais de autoatendimento, sob os números C106309940, C206340342, C206337058 e C306300890, além de débitos remanescentes de cartão de crédito final 4112, totalizando o montante de R$40.016,93
(quarenta mil, dezesseis reais e noventa e três centavos)
.

Em suas razões, a apelante suscita a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício de fundamentação
, além de arguir a
inépcia da inicial
pela ausência de contratos assinados e a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização.

No que tange às preliminares de nulidade, verifico que o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a matéria debatida é eminentemente de direito e o acervo documental colacionado aos autos é suficiente para o deslinde da causa, tornando prescindível a realização de perícia contábil, conforme inteligência do artigo 464, § 1o, inciso I, do mesmo diploma processual.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO
. PODER
INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por D. C. B. Cassimiro LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória n.o 1008218-66.2024.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de realização de perícia contábil formulado nos embargos monitórios apresentados, ao fundamento de que a prova documental é suficiente para o julgamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida em sede de embargos monitórios, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal
.

III. Razões de decidir

3
. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de forma motivada.

4. A decisão de indeferimento da perícia contábil foi suficientemente fundamentada, amparando-se na suficiência da prova documental já juntada aos autos para elucidar as questões debatidas.

5. A parte agravante não demonstrou concretamente a existência de obscuridades técnicas nos documentos ou a ocorrência de vício relevante que justifique a necessidade da perícia requerida.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a prova requerida é prescindível ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A decisão judicial que indefere a produção de prova pericial contábil com fundamento na suficiência da prova documental constante dos autos não configura cerceamento de defesa.

2. A realização de prova técnica deve ser analisada à luz do poder instrutório do juiz e da pertinência da sua utilidade para a formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188668520258110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2025)

No tocante à alegada inépcia da inicial, a insurgência não prospera, pois a ação monitória foi devidamente aparelhada com a proposta de abertura de conta (
I
d. 160582432), extratos bancários demonstrando a disponibilização dos valores (
I
d. 160582417), faturas de cartão de crédito (
I
d. 160582427) e detalhadas memórias de cálculo (
I
d
s
. 160582423 e 160582429), atendendo plenamente aos requisitos do artigo 700 do CPC e à Súmula 247 do STJ, que dispõe que o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da demanda.

É imperioso destacar que as contratações eletrônicas realizadas mediante senha pessoal em canais de autoatendimento possuem validade jurídica plena, suprindo a necessidade de assinatura física, conforme remansosa jurisprudência.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ÔNUS DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO CREDOR
. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial para pagamento de R$ 9.275,90, com correção monetária e juros contratuais, além da condenação ao pagamento das custas e honorários. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, necessidade de inversão do ônus da prova, ausência de demonstração do crédito, abusividade dos encargos e irregularidade na capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) determinar se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros e encargos; e (
iv
) verificar se os documentos apresentados são suficientes à constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, como pericial ou testemunhal, conforme art. 355, I, do CPC.

A relação entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; contudo, a inversão do ônus da prova depende da verificação de hipossuficiência e verossimilhança, o que não foi demonstrado no caso.

A parte autora apresentou documentação suficiente (contrato, comprovante de contratação, extratos da dívida e da conta corrente) que comprova a existência do crédito e a inadimplência, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

A alegação genérica de abusividade dos juros não se sustenta sem a demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (recursos repetitivos), e o contrato em análise prevê de forma clara a incidência da capitalização mensal.

Não há ilegalidade ou cumulação indevida de encargos contratuais que justifique a revisão do contrato, tampouco vício na formação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juiz, não havendo cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova na relação de consumo exige demonstração de hipossuficiência e verossimilhança, o que não ocorreu no caso concreto.

A mera alegação de abusividade de encargos contratuais, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a revisão judicial do contrato.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001.

A apresentação de contrato, comprovante de contratação e extratos é suficiente para constituir título executivo judicial em ação monitória, conforme art. 700 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 700 e 701, § 2o; 85, § 11. CDC, art. 6o, VIII. MP 2.170-36/2001. Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.08.2015. STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.12.2007. STJ, Súmulas 382, 541 e 566
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019342020238110088, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/07/2025)

Rejeito
, portanto, as preliminares em voga.

No mérito, quanto aos juros remuneratórios, observa-se que as taxas aplicadas nas operações, que variam entre 2,13% e 4,40% ao mês, não destoam de forma exorbitante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período das contratações (2021 a 2023), não ficando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme a orientação do REsp
no
1.061.530/RS.

Ressalte-se que, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal para que se considere expressamente pactuada, circunstância verificada nos comprovantes de contratação anexados aos autos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO
DESPROVIDO
Não
há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que
se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido
.
”
(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Por fim, não havendo ilegalidades no período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, permanecendo hígida a incidência dos encargos moratórios e da multa de 2% prevista nas cláusulas gerais de adesão.

Diante do exposto, os documentos apresentados pela cooperativa credora são dotados de certeza e liquidez suficientes para a conversão do mandado monitório em título executivo, não comportando a sentença qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para
12
%
(dois por cento)
sobre o valor
atualizado
da
condenação
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
,
devendo
a exigibilidade da verba manter
-se
suspensa, com arrimo no art. 98, §3o
,
do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026